Tribunal: TJPA
Processo: 0881842-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0881842-06.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, . SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/PA

PROCURADOR: MONICA MARIA LAUZID DE MORAES

APELADO: IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível nº 0881842-06.2022.8.14.0301
Apelante: MUNICÍPIO DE BELÉM
Apelada: IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO PROTOCOLO SEM RESPOSTA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DE REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por servidora municipal, professora da rede pública, para assegurar seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia do protocolo de pedido de aposentadoria voluntária, com a manutenção da integralidade de sua remuneração até a conclusão do processo administrativo. A sentença reconheceu o direito ao afastamento com percepção das verbas remuneratórias, inclusive adicionais e gratificações. O Município alegou ausência de direito líquido e certo, inconstitucionalidade do art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal e necessidade de exclusão das verbas de natureza transitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal tem direito ao afastamento das atividades após o 90º dia do protocolo do pedido de aposentadoria, mesmo sem decisão administrativa; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à manutenção integral de todas as parcelas remuneratórias, inclusive aquelas de natureza transitória, durante o referido afastamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 323 da Constituição do Estado do Pará e o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém asseguram ao servidor o direito de afastar-se do trabalho após 90 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração, salvo se houver indeferimento formal.
4. O direito ao afastamento, após o prazo legal, visa evitar que a mora administrativa prejudique o servidor que já implementou os requisitos para a aposentadoria, respeitando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.
5. A Lei Municipal nº 8.466/2005, ainda que disponha em sentido contrário, não prevalece sobre normas hierarquicamente superiores como a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.
6. A remuneração a ser mantida durante o afastamento abrange apenas as parcelas de natureza permanente, sendo vedado o pagamento das gratificações transitórias ou propter laborem, conforme disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Municipal nº 7.502/1990.
7. O entendimento consolidado do Tribunal reconhece o direito ao afastamento remunerado, ressalvadas as parcelas transitórias, como gratificações por condições especiais de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público municipal tem direito ao afastamento das atividades laborais a partir do 91º dia após o protocolo do pedido de aposentadoria, caso não tenha sido formalmente cientificado do indeferimento.
2. A remuneração devida durante o afastamento não inclui parcelas de natureza transitória, como gratificações vinculadas ao efetivo exercício.
3. A Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal prevalecem sobre norma infraconstitucional local que restrinja tal afastamento.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Constituição do Estado do Pará, art. 323; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXVIII; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 52 e 53.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 2019.00294950-91, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.01.2019; TJPA, Acórdão nº 1666998, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.04.2019; TJPA, Acórdão nº 4095774, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0881842-06.2022.8.14.0301.
Na origem, a autora impetrou ação mandamental alegando, na inicial, que é professora, desde 13/03/1997, contando, 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) dias de tempo de contribuição em efetivo exercício de magistério para a Prefeitura de Belém, bem como, 51 (cinquenta e um) anos de idade.
Em 21/03/2022, entendendo preenchidos os requisitos legais, protocolou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (Processo nº 249/2022 - SEMEC). Não obtendo resposta, ultrapassados 158 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, fora convocada para comparecer à SEMEC para assinatura do formulário de ciência e opção de afastamento das atividades do cargo, o qual prevê exclusão de diversas vantagens pecuniárias de natureza transitória, tais como gratificação especial de trabalho – GAET, abono de permanência, triênio, abono de lotação, AMAT, entre outras. Isso porque será aplicada a Instrução Normativa 002/2017 – SEMAD, que trata da exclusão das vantagens pecuniárias ditas transitórias, caso o servidor faça a opção pelo afastamento das atividades do cargo para aguardar conclusão do processo de aposentadoria.
Com receio da redução salarial que seria obrigada a suportar, optou por permanecer em atividade até a conclusão do pedido de aposentadoria, mas, transcorridos 270 dias, compelida por problemas pessoais, em 05/10/2022, formalizou solicitação de afastamento imediato das atividades para aguardar aposentadoria (Processo GDOC: 16110/2022 – SEMEC).
Ocorre, todavia que, até a data do ajuizamento da ação, não obteve resposta relativa ao requerimento de imediato afastamento, apesar da mesma fazer jus ao mesmo, por ter alcançado todos os requisitos legais para tanto.
Pede, então o seu imediato afastamento de suas atividades laborais até a finalização do processo de aposentadoria e a integralidade do pagamento mensal do vencimento base, adicional de escolaridade, gratificação de incentivo, abono complementar, gratificação de magistério, triênio e regência de classe, até decisão final e conclusão do processo de aposentadoria.
Ao receber a ação, o julgar deferiu o pedido liminar. (ID Num. 19521328):
“(...) Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante. (...)”
Após o devido andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 19521351), concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:
“(...) Diante disso, incabível falar em impossibilidade do afastamento do trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia, sob a alegação de que o servidor só poderá ser afastado do trabalho após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando voluntária, notadamente, pela incompatibilidade de tal obstrução com o ordenamento jurídico vigente.
Logo, a concessão da segurança é medida que se impõe.
Diante das razões expostas, ratificando a decisão liminar, concedo a segurança, pelo que determino à autoridade Impetrada que mantenha o afastamento da Impetrante até a finalização do processo de aposentadoria e a manutenção da integralidade do pagamento mensal do vencimento base, adicional de escolaridade, gratificação de incentivo, abono complementar, gratificação de magistério, triênio e regência de classe, até decisão final e conclusão do processo de aposentadoria, pelo que julgo extinto o processo. (...)”
Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 19521355), alegando a necessidade de reforma da decisão que concedeu a segurança, considerando que não há violação a direito líquido e certo, e a reconsideração da liminar deferida, assim como, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da LOMB, em razão de vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, a, da CF/88, pois os direitos dos servidores municipais é matéria de reserva do Chefe do Executivo Municipal.
Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 19521359), pugnando pela manutenção integral da sentença.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o presente recurso, somente no efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 19520648 e Num. 20633699)
Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 20696241).
É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.
A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença de procedência pleiteada determinando que a autoridade coatora proceda o afastamento da impetrante de suas atividades de trabalho, para que aguarde decisão sobre o pedido de sua aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração.
Pois bem, tem-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se permita o afastamento do impetrante de suas atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia da protocolização do requerimento de aposentadoria voluntária na referida instituição e para o cargo acima indicado, sem que a administração tenha apresentado qualquer resultado, seja a favor ou contra o requerente.
Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Para, in verbis:
“Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.”
A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:
“Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:
(...)
XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;”
Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município assim como a Constituição do Estado do Para, são hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.
Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTADA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (AI nº 2019.00294950-91, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)
E mais, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país, inclusive no que pertine aos procedimentos administrativos, como é o caso dos autos.
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”
Dessa forma, não é razoável que o servidor, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração.
Não obstante a impetrante possua o direito líquido e certo ao afastamento do trabalho sem prejuízo da remuneração, as parcelas que ostentam natureza de parcelas transitórias decorrentes do desempenho do serviço em condições especiais, não comportam direito ao recebimento durante o afastamento das funções.
À primeira vista, no que tange à remuneração, poder-se-ia admitir que a Impetrante faria jus ao recebimento das parcelas propter laborem durante o período em que estivesse afastada em processo de aposentadoria, nos termos do que dispõe o artigo art. 169 acima transcrito, contudo, quanto ao conceito de vencimento e remuneração, a mesma lei assim preceitua:
"Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e correspondente ao valor fixado em lei. (...)
§ 3º. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII, da lei Orgânica do Município de Belém.
Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.
Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração."
Assim, considerando que apenas as vantagens de caráter permanente são consideradas remuneração, quando do afastamento do servidor de suas atividades deve ocorrer a exclusão do recebimento das parcelas transitórias.
Esse tem sido, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NESSE PONTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE. PECÚNIA CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL AOS SERVIDORES DA SAÚDE. PARCELA DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (Acórdão nº 1666998, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau.” (Acórdão nº 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas afastando da remuneração da impetrante, se for o caso, as vantagens de natureza transitória, mantendo os demais comandos sentenciais, de acordo com a fundamentação lançada.
P. R. I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025